Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-47.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL. RECONHECIMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou mesmo de desclassificação para o delito de furto simples.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. A confissão, ainda que informal, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando verificada a reincidência e as circunstâncias não sejam favoráveis ao réu, conforme artigo 44 do Código Penal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.